Tribunal: TJMT
Processo: 0009022-15.2008.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009022-15.2008.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE ALAERTE MIRANDA FILHO - CPF: 137.442.321-15 (APELANTE), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), DIANGO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 777.206.521-34 (APELANTE), DARCY DA LUZ PINHEIRO - CPF: 103.385.351-87 (APELADO), BENEDITA CARVALHO PINHEIRO - CPF: 045.784.061-72 (APELADO), ANTONIA AUXILIADORA MELLO - CPF: 173.129.221-04 (APELADO), Camara dos Dirigentes Lojistas (APELADO), MARLETE RODRIGUES LIRA - CPF: 347.375.881-72 (APELADO), RAFAEL BERALDO BARROS - CPF: 005.209.561-41 (ADVOGADO), JOAO LIANDRO TAVARES - CPF: 039.777.221-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ CLAUDINO DA SILVA - CPF: 126.913.721-20 (APELADO), LUIZ RANDT - CPF: 113.180.156-34 (APELADO), ELISABETH MOREIRA RANDT - CPF: 010.317.416-82 (APELADO), CARLOS ERIVALTON PEREIRA CARVALHO - CPF: 293.100.591-68 (APELADO), HUMBERTO HENRIQUE VALOES DOS SANTOS - CPF: 274.778.191-72 (APELADO), HYAGO SANTANA FERREIRA - CPF: 028.070.061-08 (ADVOGADO), EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA - CPF: 020.707.051-29 (ADVOGADO), LINDOMAR FARIAS SANTOS - CPF: 288.378.356-04 (APELADO), MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA - CPF: 801.981.631-34 (APELADO), ALAERTE MIRANDA FILHO - CPF: 137.442.321-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ALAERTE MIRANDA FILHO - CPF: 137.442.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANGO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 777.206.521-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HUMBERTO HENRIQUE VALOES DOS SANTOS - CPF: 274.778.191-72 (APELANTE), HYAGO SANTANA FERREIRA - CPF: 028.070.061-08 (ADVOGADO), EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA - CPF: 020.707.051-29 (ADVOGADO), JOAO LIANDRO TAVARES - CPF: 039.777.221-15 (ADVOGADO), RAFAEL BERALDO BARROS - CPF: 005.209.561-41 (ADVOGADO), MAYANA CAMARGO DA SILVA - CPF: 734.897.191-15 (ADVOGADO), DARCY DA LUZ PINHEIRO - CPF: 103.385.351-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA CARVALHO PINHEIRO - CPF: 045.784.061-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA AUXILIADORA MELLO - CPF: 173.129.221-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLETE RODRIGUES LIRA - CPF: 347.375.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUIZ CLAUDINO DA SILVA - CPF: 126.913.721-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RANDT - CPF: 113.180.156-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA - CPF: 801.981.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR FARIAS SANTOS - CPF: 288.378.356-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ERIVALTON PEREIRA CARVALHO - CPF: 293.100.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETH MOREIRA RANDT - CPF: 010.317.416-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALAERTE MIRANDA FILHO - CPF: 137.442.321-15 (APELADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), MAYANA CAMARGO DA SILVA - CPF: 734.897.191-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. POSSE COM ANIMUS DOMINI. INTERRUPÇÃO POR AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DIVERGÊNCIA DE RESULTADO ENTRE OS LOTES DISCUTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de usucapião extraordinária, reconhecendo o domínio apenas sobre os lotes 11-A, 12-A e 13-A, e julgando improcedente o pedido quanto aos lotes 14-A e 15-A, situados na cidade de Barra do Garças-MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o autor preencheu os requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária sobre os lotes 11-A, 12-A e 13-A;
(ii) saber se a existência de ação reivindicatória ajuizada em 2000 inviabiliza a configuração da posse pacífica e ininterrupta em relação aos lotes 14-A e 15-A.

III. Razões de decidir

3. Quanto aos lotes 14-A e 15-A, a existência de ação reivindicatória ajuizada antes da consolidação do prazo aquisitivo legal interrompeu a continuidade da posse, impedindo o reconhecimento da usucapião extraordinária.
4. A usucapião extraordinária exige posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono pelo prazo legal, o qual não se completou antes da oposição judicial formal, evidenciando ausência de
animus domini
consolidado.
5. No tocante aos lotes 11-A, 12-A e 13-A, restou comprovado que o autor exerceu posse qualificada desde, ao menos, meados da década de 1980, conforme prova oral harmônica, sem qualquer oposição até a propositura da demanda, sendo preenchido o requisito temporal de 20 anos exigido pelo art. 550 do CC/1916.

6. A ausência de atos materiais de posse pelos titulares formais dos registros imobiliários e a presença de
animus domini
e exploração produtiva do imóvel reforçam a aquisição originária da propriedade.
7. A alienação dos imóveis durante o curso da ação não impede o reconhecimento da usucapião, cuja sentença tem eficácia erga omnes e se estende ao adquirente, nos termos do art. 109, § 3º, do CPC.
8. Inexistindo manifestação de oposição por confinantes ou interessados, e ausente impugnação válida quanto à posse exercida, deve ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da usucapião extraordinária sobre os lotes 11-A, 12-A e 13-A.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação cível desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A ação reivindicatória ajuizada antes da consolidação do prazo aquisitivo interrompe a posse mansa e pacífica necessária à configuração da usucapião extraordinária.

2. Comprovada a posse contínua, pacífica e com ânimo de dono pelo prazo legal, e ausente oposição anterior ao ajuizamento da ação, é de rigor o reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião extraordinária.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
HUMBERTO HENRIQUE VALOES DOS SANTOS
e
ESPÓLIO DE ALAERTE MIRANDA FILHO

(Id’s-317287489 e 317287493)
,
insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, constante do Id-

317287486, que em sede de
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
nº. 0009022-15.2008.8.11.0004
, proposta em face de
MARLETE RODRIGUES LIRA E OUTROS,
com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de usucapião extraordinária, reconhecendo apenas parte do domínio pleiteado pelo autor, especificamente sobre os lotes 11-A, 12-A e 13-A, e julgando improcedente o pedido quanto aos lotes 14-A e 15-A.

No recurso apresentado pelo Autor/Apelante -
ESPÓLIO DE ALAERTE MIRANDA FILHO

(Id-317287493), alega que é
possuidora de imóvel com área total de 4.042,5 m2, situada na Avenida Roberto Campos, lote 14, Jardim Maria Lúcia, Barra do Garças-MT, abrangendo cinco lotes (11-A, 12-A, 13-A, 14-A e 15-A).

·

A posse é exercida desde o ano de 1984, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição, sendo utilizada como moradia habitual.

·

A sentença recorrida reconheceu a posse apenas sobre os lotes 11-A, 12-A e 13-A, indeferindo o pedido em relação aos lotes 14-A e 15-A sob o argumento de interrupção do prazo aquisitivo em razão de ação reivindicatória ajuizada por Marlete Rodrigues Lira em 06/12/2000.

Em suas palavras, “a sentença recorrida levou em conta somente a data da propositura da ação de usucapião (2009), e não da data que de fato o Apelante reside no imóvel, qual seja, o ano de 1984”, motivo pelo qual sustenta a necessidade de reforma da sentença quanto aos dois lotes excluídos da declaração de usucapião.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

A ação de usucapião foi proposta em 2008, já sob vigência do Código Civil de 2002, que admite usucapião extraordinária com prazo de 10 anos, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, quando comprovada moradia habitual;

·

Mesmo que aplicada a regra do Código Civil de 1916 (art. 550), que exige 20 anos de posse, o prazo já estaria completo em 2004, antes da propositura da ação reivindicatória de 2000 não ser suficiente para interromper o curso do prazo, já que a posse iniciou-se em 1984;

·

A sentença reconheceu a data inicial da posse como 1984, porém considerou o ajuizamento da ação reivindicatória como fato interruptivo do prazo, entendimento que, segundo o Apelante, não encontra respaldo legal, pois o requisito da “posse injusta” não foi comprovado pela parte adversa;

·

Ainda que prevalecesse a aplicação do Código Civil de 1916, o autor sustenta o direito à usucapião com base no art. 551 do mesmo diploma, por se tratar de moradia, sendo possível adquirir domínio com 10 anos de posse contínua, justa, com justo título e boa-fé;

·

Aponta, ainda, que a ausência de prova da posse injusta pela parte autora da ação reivindicatória afasta o impedimento da aquisição por usucapião, pois não se trata de mera ausência de título, mas de exercício de posse com ânimo de dono;

·

Junta documentos como matrículas datadas de 1987, que, segundo alega, confirmariam a posse já exercida antes da titularização dos imóveis a terceiros.

Por fim, requer que:

·

Seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e reconhecer também o domínio do Apelante sobre os lotes 14-A (matrícula nº 30.588) e 15-A (matrícula nº 30.589), totalizando, assim, a procedência integral da ação de usucapião extraordinária;

·

Sejam os Apelados condenados ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, nos termos da legislação aplicável.

Denota-se ainda dos autos o recurso de apelação apresentado por
HUMBERTO HENRIQUE VALOES DOS SANTOS
e -
Id-317287489, a
lega a parte apelante que:

·

Não há prova da posse qualificada pelo apelado
nos termos exigidos pela legislação civil;

·

O lote 11-A permanece inabitado até os dias atuais
, conforme comprovado por imagens de satélite anexadas aos autos;

·

A posse foi exercida por terceiros e de forma precária
, sem continuidade, sem exclusividade e sem
animus domini
;

·

O apelado jamais apresentou documentos comprobatórios da posse qualificada
, como contas de água, luz, IPTU, notas fiscais de materiais de construção ou requerimentos de regularização fundiária;

·

A sentença é contraditória
, pois ao mesmo tempo afirma que ações possessórias anteriores não são suficientes para caracterizar a posse usucapível, mas utiliza como fundamento para reconhecimento de usucapião uma ação de interdito proibitório (n. 190/99) ajuizada por Alaerte Miranda Filho;

·

Há nos autos comprovação da existência de diversas ações judiciais envolvendo os lotes
, inclusive ação reivindicatória e ações possessórias, revelando que a posse do apelado nunca foi pacífica nem incontroversa;

·

O apelado agiu com má-fé
, fracionando os lotes e promovendo cessões informais mesmo durante o trâmite da ação, além de tentar induzir o juízo a erro com documentos e alegações frágeis ou distorcidas.

Em suas palavras, “se em mais de 40 anos o referido lote permaneceu inerte, sem benfeitorias, cercamento, ocupação ou uso econômico de qualquer natureza, não é possível afirmar, com mínima segurança jurídica, que houve posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
”.

Sustenta ainda que:

·

A tentativa de aplicar o instituto da aluvião ao caso não é cabível, pois os acréscimos de terras eventualmente ocorridos se deram por intervenção humana (canalização do Córrego do Monjolo), e não por processo natural de sedimentação fluvial, como exige o art. 1.250 do Código Civil;

·

O apelante HUMBERTO HENRIQUE VALOES DOS SANTOS é legítimo proprietário dos lotes 11-A, 12-A e 13-A, com base em registros públicos válidos e eficazes desde a década de 1980, conferidos originalmente a terceiros (Maria de Lurdes Barbosa Silva, Gerson Batista do Nascimento, Carlos Erivalton Pereira Carvalho e Luiz Randt) e posteriormente transmitidos de forma legítima;

·

A tentativa do espólio de obter domínio pela via da usucapião se baseia em “comportamento oportunista”, ao alegar posse quando na realidade dispunha economicamente dos bens como se fosse proprietário, sem base legal.

Por fim, requer que:

1.

Seja conhecido e provido o recurso de apelação, reformando-se parcialmente a sentença para
julgar improcedente o pedido de usucapião extraordinária quanto aos lotes 11-A, 12-A e 13-A
, reconhecendo-se o direito de propriedade do apelante;

2.

Alternativamente,
seja anulada a sentença apenas quanto ao lote 11-A
, afastando-se a declaração de usucapião em relação a ele, diante da absoluta ausência de qualquer indício de ocupação;

As contrarrazões foram apresentadas pelo Apelado -

HUMBERTO HENRIQUE VALOES DOS SANTOS
, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do apelo – Id-

317287498.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. José Zuqueti
, manifestou pela ausência de interesse na intervenção ministerial - Id-325673850.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
,
com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de usucapião extraordinária, reconhecendo apenas parte do domínio pleiteado pelo autor, especificamente sobre os lotes 11-A, 12-A e 13-A, e julgando improcedente o pedido quanto aos lotes 14-A e 15-A.

Passo a análise conjunta de ambos os recursos.

A usucapião extraordinária é um modo de adquirir a propriedade de um imóvel pela posse contínua, pacífica e sem oposição, por no mínimo 15 anos.
O prazo é reduzido para 10 anos se o possuidor utilizar o imóvel para sua moradia habitual ou realizar obras e serviços de caráter produtivo.
A principal característica é a desnecessidade de apresentar um "justo título" ou comprovar "boa-fé"
.

A posse deve ser ininterrupta e sem oposição de terceiros por pelo menos 15 anos, ou seja, contínua e pacífica, bem como
a intenção de ser dono do imóvel, tratando-o como seu.

O prazo diminui para 10 anos se o possuidor:

·

Estabelecer no imóvel sua moradia habitual.

·
Realizar obras ou serviços de caráter produtivo no local.

Não é preciso ter um contrato de compra e venda ou comprovar que a posse foi obtida de forma honesta, ou seja, independe de título de boa-fé.

Com efeito, a usucapião extraordinária encontra previsão no artigo 1.238 do Código Civil, que dispõe:

"Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Trata-se de forma originária de aquisição da propriedade, de modo que a posse exercida deve revestir-se de qualidades próprias, a saber: ser contínua, mansa, pacífica, com aparência de exclusividade, e, sobretudo, animada pela intenção de dono. O elemento subjetivo da posse – o
animus domini
– assume papel nuclear na configuração do instituto, pois é ele que distingue a posse
ad usucapionem
da mera detenção, conforme artigo 1.208 do mesmo Código:

"Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade."

Todavia, o Código Civil de 1916 previa em seu ordenamento que
, inexistindo justo título, a modalidade cabível era o usucapião extraordinário, cujo prazo de aquisição do domínio estava disciplinado no art. 550, nos seguintes termos:

“Art. 550. Aquele que, por vinte anos sem interrupção, nem oposição, possuir como seu, um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio independentemente de título de boa fé que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para a transcrição no registro de imóveis.” - Código Civil de 1916.

Contudo, sobre o caso em apreço é de se palicar a regra de transição trazida pelo art. 2.028 do Código Civil/2002,
verbis:

“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

Em alegando o autor/Apelante que a posse foi iniciada no ano de 1984, tem-se claramente que quando da entrada em vigor no Código Civil/2002, ou seja, em 11/01/2003, já havia transcorrido cerca de 19 anos da posse indicada pelo Autor e levando em consideração que o Código Civil/1916 exigia o prazo de 20 anos, bem como a entrada em vigor do novo Código Civil/2002, resta evidenciado que havia transcorrido mais da metade do prazo constitutivo, razão pela qual índice sobre o caso a regra do supracitado art. 2.028 do novo Código Civil, de forma que deve ser aplicado ao caso o prazo mais longo, ou seja, 20 anos, contados desde o início da posse.

No caso em apreço, o presente
feito tem por objeto cinco lotes: 11-A (matrícula n.29.687, em nome de Maria de Lurdes Barbosa, casada com Luiz Claudino da Silva), 12-A (matrícula n. 35.973, em nome de Carlos Erivalton Pereira Carvalho), 13-A (matrícula n. 33.181, em nome de Luiz Randt, casado com Elisabeth Moreira Randt), 14-A (matrícula n. 30.588, em nome de Marlete Rodrigues Lira) e 15-A (matrícula n. 30.589, em nome de Marlete Rodrigues Lira).

Narra o autor ser possuidor da área com 4.042,5 m2, situado na Avenida Roberto Campos, lote 14, Jardim Maria Lúcia, Barra do Garças-MT, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição desde o ano de 1984, utilizando o imóvel como sua moradia habitual.

Pois bem,

Passo à análise dos lotes 14-A e 15-A, cujas matrículas são, respectivamente, nº 30.588 e nº 30.589.

No que concerne ao pedido de reforma da sentença postulado pelo Autor/Apelante
ESPÓLIO DE ALAERTE MIRANDA FILHO

(Id-317287493), tem-se dos autos que
tais imóveis são objeto da presente ação de usucapião extraordinária, ao mesmo tempo em que figuram como matéria central na ação reivindicatória n° 0008647-14.2008.8.11.0004, movida por
Marlete Rodrigues Lira
contra
Alaerte Miranda Filho
. Referido processo foi inicialmente ajuizado em
06/12/2000
, conforme demonstram os documentos acostados aos autos.

O fato de ter ocorrido posterior renumeração do processo, por força de redistribuição, não altera a data original da propositura.

O próprio autor da presente demanda admite que passou a exercer a posse sobre os referidos lotes a partir de 1984. Assim sendo, mesmo que se reconheça o início da ocupação naquela data, verifica-se que, até o momento do ajuizamento da ação reivindicatória – ou seja, 06/12/2000 – não transcorreu o período de 20 anos previsto no art. 550 do Código Civil de 1916, então vigente.

Importante destacar que o ajuizamento da ação reivindicatória representa, por sua natureza, uma manifestação de oposição expressa e direta à posse exercida pelo requerido, rompendo, de forma inequívoca, os elementos da posse pacífica e incontestada exigidos para a configuração da usucapião extraordinária. A jurisprudência tem sido firme ao reconhecer que a propositura de ação reivindicatória é suficiente para interromper a continuidade e tranquilidade da posse.

Dessa forma, para que o pedido de usucapião fosse juridicamente viável, seria necessário que a posse, com todas as suas características legais, estivesse plenamente consolidada até
1980
– isto é, vinte anos antes da referida oposição judicial. No entanto, como o próprio autor confessa ter iniciado a ocupação apenas em
1984
, não há como reconhecer o transcurso completo do prazo necessário à aquisição originária da propriedade.

Diante de tais elementos, entendo que a existência da ação reivindicatória ajuizada em tempo hábil impede a consolidação da usucapião extraordinária sobre os lotes 14-A e 15-A. A posse exercida pelo autor, embora duradoura, foi objeto de impugnação formal antes de se completar o período legal exigido, o que impede o deferimento do pedido.

Logo é de se manter a sentença quanto a referido ponto,
mantendo a improcedência do pedido de usucapião

em relação aos lotes 14-A e 15-A
, nos termos acima fundamentados.

Passo à análise dos lotes 11-A (matrícula n. 29.687), 12-A (matrícula n. 35.973) e 13-A (matrícula n. 33.181).

No que concerne ao pedido de reforma da sentença postulado pelo Réu/Apelante -
HUMBERTO HENRIQUE VALOES DOS SANTOS

(Id-317287489)
,
a análise do conjunto probatório revela que a parte autora logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Conforme explicado anteriormente, a posse extraordinária exige, nos termos do art. 550 do Código Civil de 1916, a posse contínua, mansa, pacífica e com ânimo de dono, pelo prazo de 20 anos, independentemente de justo título e boa-fé. No caso concreto, o autor afirma exercer posse desde 1984, fato corroborado de forma coerente pelos testemunhos colhidos em audiência.

A prova oral produzida em audiência demonstrou, de forma harmônica e convergente, que o autor exerceu posse contínua e pública sobre a área, utilizando-a como moradia habitual para sua família e como meio de subsistência, mediante o cultivo de mandioca, criação de galinhas e demais atividades de pequeno porte. Os depoimentos indicaram que a moradia era rústica, de madeira, e que a exploração produtiva ocorreu sem interrupções ou contestações externas, reforçando o ânimo de dono e a publicidade da posse durante todo o período relevante para o deslinde da presente controvérsia.

Quando ao marco inicial do tempo de posse, ainda que se considere, em benefício dos réus/Apelantes, a data mais recente indicada pelas testemunhas — 1986 (Francisco), 1998 (Ruth) e 1999 (Maria Gorete) — o prazo aquisitivo encontra-se plenamente preenchido. Isso porque o primeiro sinal de oposição à posse dos lotes 11-A, 12-A e 13-A somente se materializou com a apresentação da contestação nesta ação, já no ano de 2009. E, de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a contestação não tem o condão de interromper o curso do prazo da prescrição aquisitiva, servindo apenas para manifestar discordância quanto à declaração de domínio, mas não quanto à posse de fato

Outrossim, destaca-se que a ação de interdito proibitório nº 190/99 (cód. 14847), ajuizada em 25/06/1999 por
Alaerte Miranda Filho
e
Maria Luiza Santos
em face de
João Batista Miranda
, teve por objeto a proteção da posse da área de 4.042,5 m2 situada na Avenida Roberto Campos, mesma faixa que abrange os lotes ora discutidos. Nessa ação, foi proferida sentença em
2004
, reconhecendo expressamente o direito possessório do autor desde
1984
, sem qualquer notícia de que quem estava na posse eram os réus
Maria de Lourdes Barbosa Silva, Luiz Claudino da Silva (espólio)
e
Luiz Randt
, relacionados aos lotes 11-A, 12-A e 13-A.

Em razão disso, conclui-se que a parte autora/Apelada comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art.373, I, do CPC.

Por outro lado, a parte demandada deixou de apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, na forma do art.373, II, do CPC.

No tocante aos argumentos defensivos, registre-se que a alegação de existência de títulos expedidos pelo Município em favor de terceiros não se sustenta nos autos. Foi determinada a intimação dos réus para apresentarem o andamento atualizado da ação de nulidade de ato jurídico ajuizada contra o Município de Barra do Garças, a qual teria por objeto a declaração de nulidade do suposto título de propriedade que respaldaria a pretensão de domínio. Contudo, conforme certificado p. 20 do id. 53828601, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação, e foi exposto que consulta ao Sistema Apolo revela que o referido processo (cód. 22442) encontra-se encerrado desde o ano de 2003, inexistindo, portanto, prova de que tal demanda tenha o condão de infirmar a posse do autor.

Quanto ao pagamento de IPTU, este, por si só, não é elemento apto a descaracterizar os requisitos objetivos da usucapião, pois a prescrição aquisitiva se firma com base na posse efetiva, na publicidade e no ânimo de dono, independentemente de obrigações fiscais eventualmente quitadas por terceiros.

Ademais, os réus sustentaram que seriam legítimos proprietários dos lotes, apresentando matrículas regularmente registradas e datas de aquisição que variam entre 1987 e 1998. Todavia, limitam-se a demonstrar a condição de proprietários formais, sem comprovar o exercício de atos materiais de posse. Todas as circunstâncias fáticas constantes dos autos apontam de forma clara que a posse de fato sempre foi exercida pelo autor, de maneira contínua, pacífica e com animus domini, circunstância que, somada à ausência de oposição por mais de 20 anos, reforça a consolidação do prazo aquisitivo.

Por fim, verifica-se ainda que tais imóveis (lotes 11-A, 12-A e 13-A) foram alienados no curso da presente demanda a Humberto Henrique Valoes dos Santos, fato que não interfere na análise do mérito, pois a transferência de propriedade durante a tramitação da ação não impede o regular prosseguimento do feito. Nos termos do art. 109, § 3º, do Código de Processo Civil, os efeitos da sentença que vier a declarar a aquisição da propriedade por usucapião se estenderão ao adquirente, garantindo a eficácia erga omnes da decisão, independentemente de nova demanda para discutir a validade da alienação, especialmente porque o adquirente atuou no processo e estava plenamente ciente de sua tramitação e de seus efeitos jurídicos.

Ressalte-se sobre a ausência de qualquer irresignação por parte dos confinantes e eventuais interessados, inexistindo, portanto, qualquer notícia de oposição à posse da parte autora ou à data de seu início.

Assim, considerada a robustez do conjunto probatório, o decurso integral do prazo de 20 anos, e a ausência de interrupção legítima, mostra-se plenamente atendido o requisito temporal exigido para a aquisição do domínio pela usucapião extraordinária, devendo ser reconhecido o direito do autor quanto aos lotes
11-A, 12-A
e
13-A
, nos exatos limites do memorial descritivo constante dos autos.

O autor/Apelado afirma ter tomado posse dos referidos imóveis desde o ano de
1984
, exercendo domínio de forma contínua, pública, pacífica e com inequívoco
animus domini
, utilizando a área como residência familiar e meio de subsistência, por meio de atividades agrícolas e criação de animais.

A prova testemunhal colhida em audiência foi
convergente e coesa
no sentido de confirmar a presença do autor/Apelado no imóvel desde meados da década de
1980
, bem como sua conduta típica de proprietário, jamais tendo havido qualquer contestação à sua posse por parte de terceiros ou dos atuais réus, ao longo de mais de duas décadas.

Ainda que se considerem, em benefício da parte ré/Apelanete as datas mais recentes mencionadas pelas testemunhas —
1986
,
1998
e
1999
— o prazo legal de
20 anos
previsto para a usucapião extraordinária já se encontrava plenamente configurado à época do ajuizamento da presente demanda, em
2009
. Destaco, ademais, que
a apresentação de contestação judicial não tem o condão de interromper ou suspender o curso do prazo aquisitivo
, entendimento consolidado na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
.

Outro elemento que merece destaque é a ação de
interdito proibitório n.º 190/99
, ajuizada por terceiros, cuja sentença reconheceu a posse do autor desde
1984
, em relação à mesma faixa de terreno que compreende os lotes ora discutidos, não havendo qualquer menção à posse ou oposição por parte dos atuais réus.

A defesa limitou-se a alegar a existência de registros imobiliários em nome dos réus, bem como eventual título de propriedade expedido pelo Município. No entanto, tais documentos
não se sobrepõem ao exercício efetivo da posse qualificada pelo autor/Apelado
, tampouco restou comprovada a existência de atos materiais de posse por parte dos réus. A ausência de
animus domini
e de exercício direto e contínuo da posse pelos requeridos afasta a possibilidade de se opor à pretensão do autor com base em mera titularidade registral.

Destaco ainda que
o pagamento de tributos como o IPTU não constitui prova de posse ou propriedade
, não sendo apto a infirmar a posse de fato, conforme entendimento pacífico nos tribunais pátrios.

Ressalte-se, por fim, que os imóveis em questão foram alienados no curso do processo a terceiro,
Humberto Henrique Valoes dos Santos
, o que, todavia,
não impede o regular prosseguimento da ação
, nos termos do art. 109, § 3º, do CPC. A sentença que reconhece a usucapião tem
eficácia
erga omnes
e seus efeitos alcançam o adquirente que tinha conhecimento da demanda e nela participou.

Não houve qualquer manifestação de oposição por confinantes ou demais interessados, o que reforça a ausência de controvérsia quanto à posse exercida pelo autor.

Diante desse cenário, entendo que
foram plenamente demonstrados os requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária
, nos termos do artigo 550 do Código Civil de 1916, aplicável ao caso, com a consequente aquisição da propriedade dos lotes
11-A, 12-A
e
13-A
, nos limites descritos no memorial juntado aos autos.

Dentro dessa linha de raciocínio é de se manter incólume a sentença recorrida que reconheceu a usucapião dos lotes 11-A, 12-A e 13-A, relativamente aos imóveis identificados nas matrículas nº 29.687, 35.973 e 33.181, determinando-se o registro do domínio em seu nome, conforme a legislação aplicável.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se hígida a sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária, por ausência de
animus domini
e dos demais requisitos legais exigidos.

Em razão da regra do §11º, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo permanecer a divisão dos percentuais aos causídicos na forma indicada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026